Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por JOSAFÁ OLIVEIRA GUIMARÃES (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 243227449, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0701162-52.2021.8.07.0011, proposta em face de ADRIANA MARTINS DA SILVA (agravada/executada), que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, que pleiteava sua inadequação, ao argumento de que não devia exigir o exequente o pagamento de valores relativos ao imóvel comum entre as partes, já que, em se tratando a ação principal de dissolução de condomínio, o procedimento correto seria a alienação do bem, e não simples cobrança direta do crédito relativo ao imóvel, bem como reconheceu a inexigibilidade da dívida cobrada no presente cumprimento de sentença. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75053805), sustenta, em síntese, que a decisão combatida acolheu integralmente a impugnação apresentada pela agravada para declarar a suposta "inexigibilidade da obrigação", fundamentando tal entendimento no argumento de que a via procedimental eleita pelo agravante seria alegadamente inadequada para a consecução dos fins pretendidos. Alega que a decisão impugnada condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, criando uma situação absolutamente desproporcional e contrária aos princípios basilares do direito processual. Argumenta que a decisão atacada viola frontalmente institutos fundamentais do ordenamento jurídico, incluindo a intangibilidade da coisa julgada, a lógica processual elementar e os princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional, da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida para que: a) seja expressamente reconhecida a plena liquidez, certeza e exigibilidade do crédito de titularidade do Agravante no valor exato de R$ 172.550,00 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais), com os acréscimos legais devidos desde o vencimento da obrigação; b) seja determinado o regular e imediato prosseguimento do cumprimento de sentença por quantia certa, nos exatos termos em que foi inicialmente deflagrado pelo Agravante, afastando-se quaisquer óbices procedimentais indevidos; c) seja integralmente afastada a indevida e manifestamente ilegal condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo (ID 75060088). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, que pleiteava sua inadequação, ao argumento de que não devia exigir o exequente o pagamento de valores relativos ao imóvel comum entre as partes, já que, em se tratando a ação principal de dissolução de condomínio, o procedimento correto seria a alienação do bem, e não simples cobrança direta do crédito relativo ao imóvel, bem como reconheceu a inexigibilidade da dívida cobrada no presente cumprimento de sentença. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator